Tribunal: TJES
Processo: 5001639-37.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001639-37.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KEYLA ARCANJO FREITAS
AGRAVADO: PREFEITO MUNICIPAL ITAPEMIRIM e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5001639-37.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: KEYLA ARCANJO FREITAS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
KEYLA ARCANJO FREITAS
contra a r. decisão constante no ID 6238426 do processo originário, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do Prefeito de Itapemirim e da Secretária de Educação de Itapemirim,
in
deferiu
o pedido de disponibilização da vaga de acordo com sua classificação no processo seletivo, depois da contagem de pontos conforme outrora deferido.

Em suas razões (evento 1103626), a agravante aduz, em resumo, que “
o Município vem descumprindo a decisão liminar, à medida que não disponibilizou a Impetrante a vaga conforme sua classificação, seguindo a ordem de classificação dos candidatos, senão que, textualmente, a última vaga de contratação
”.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer a concessão de efeito ativo, “
para
determinar aos impetrados que cumpram, in totum, a liminar concedida mediante a disponibilização da vaga a ser preenchida pela impetrante de acordo com sua classificação no processo seletivo, com todos encargos decorrente da mora no cumprimento da decisão
”. No mérito, persegue a reforma da decisão agravada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
in
deferi
do
na decisão constante no evento 1120591.

Em razão do indeferimento da antecipação de tutela recursal,
KEYLA ARCANJO FREITAS
interpôs
AGRAVO INTERNO
no evento 1152838.

Apesar de devidamente intimado, o
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no evento 1603733 averbou a desnecessidade de intervenção no feito.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória, 10 de setembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5001639-37.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: KEYLA ARCANJO FREITAS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
KEYLA ARCANJO FREITAS
contra a r. decisão constante no ID 6238426 do processo originário, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do Prefeito de Itapemirim e da Secretária de Educação de Itapemirim,
in
deferiu
o pedido de disponibilização da vaga de acordo com sua classificação no processo seletivo, depois da contagem de pontos conforme outrora deferido.

Em suas razões (evento 1103626), a agravante aduz, em resumo, que “
o Município vem descumprindo a decisão liminar, à medida que não disponibilizou a Impetrante a vaga conforme sua classificação, seguindo a ordem de classificação dos candidatos, senão que, textualmente, a última vaga de contratação
”.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer a concessão de efeito ativo, “
para
determinar aos impetrados que cumpram, in totum, a liminar concedida mediante a disponibilização da vaga a ser preenchida pela impetrante de acordo com sua classificação no processo seletivo, com todos encargos decorrente da mora no cumprimento da decisão
”. No mérito, persegue a reforma da decisão agravada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
in
deferi
do
na decisão constante no evento 1120591.

Em razão do indeferimento da antecipação de tutela recursal,
KEYLA ARCANJO FREITAS
interpôs
AGRAVO INTERNO
no evento 1152838.

Apesar de devidamente intimado, o
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no evento 1603733 averbou a desnecessidade de intervenção no feito.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Na origem, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
KEYLA ARCANJO FREITAS
, ora agravante, em que narra que se inscreveu no processo seletivo aberto pela municipalidade, através do edital 004/2020, visando o cargo de Professor II – Ensino Fundamental II – Matemática, tendo se classificado na 3ª posição.

Relata, entretanto, que foi reclassificada para a última colocação, por pontuação inadequada relativa ao título de incentivo a qualificação previsto no item 6.3.5.1.3, pois a comissão do certame entendeu que a Impetrante somente poderia apresentar apenas um título para apurar sua pontuação nesse item.

Afirma, ademais, que a reclassificação para a última colocação decorre da previsão constante do item 7.1.3, do edital do certame, que dispõe, nos seguintes termos “
7.1.3 – Na hipótese de não comprovação dos itens a serem considerados como títulos, o candidato será automaticamente RECLASSIFICADO para o último lugar da lista de classificação, compondo assim nova lista
”.

Prossegue aduzindo que
essa previsão editalícia (item 7.1.3) impõe que a reclassificação do candidato, para o último lugar da lista de classificação, ocorra na hipótese de
“não comprovação dos itens a serem considerados como títulos”
e
“não quando houver alguma diferença entre a pontuação apurada pela comissão do concurso, a partir do exame de títulos válidos e idôneos, e aquele declarado pelo candidato
”.

Diante basicamente de tais fatos, requereu fosse concedida tutela de urgência, visando “
a reinserção da autora no processo seletivo regido pelo Edital nº 004/2020, classificando-a conforma pontuação dos títulos apresentados
”; e “
a convocação da impetrante para o cargo de Professora II – ensino fundamental II – matemática para qual concorreu no processo seletivo, conforme ordem classificatória
”.

Ao receber a inicial, contudo, o Eminente Magistrado
a quo

deferiu
o pedido liminar, “
para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 24 horas,

refaça a contagem dos pontos da impetrante, atribuindo-lhe a pontuação relativa ao título de

incentivo a qualificação previsto

no item 6.3.5.1.3, aceitando aquele de maior valor, devendo promover, por consequência, sua reclassificação,
segundo a real pontuação
, com convocação para contratação, caso a pontuação lhe garanta tal direito
”.

Logo após, a impetrante, ora agravante, peticionou aos autos, alegando o descumprimento da liminar por parte dos requeridos sob o fundamento, em suma, de que “
a presidente da comissão do processo seletivo atribui a impetrante a pontuação de 72 pontos, o que lhe conferiu a 5ª colocação na listagem geral, disponibilizando, contudo, a última vaga (escolha da escola) do certamente a impetrante sem obedecer a lista de classificação, tal como, determinado na decisão, como se a impetrante obtivesse a última classificação no processo seletivo entre os convocados
”.

Nesse passo, requereu fosse determinado “
aos impetrados que cumpram, in totum, a liminar concedida mediante a disponibilização da vaga a ser preenchida pela impetrante de acordo com sua classificação no processo seletivo, com todos encargos decorrente da mora no cumprimento da decisão
”.

O
MUNICÍPIO
DE ITAPEMIRIM
, por sua vez, peticionou para informar o cumprimento da medida liminar, ressalvando que “
a impetrante fora reclassificada para a 5ª colocação conforme determinado na liminar, e como as atividades letivas tiveram início em 22/02/21, não há mais aulas disponíveis para nova chamada pública, sendo assim, visando cumprir a liminar proferida e ainda, para não trazer prejuízos à organização pedagógica já realizada, bem como à aprendizagem dos alunos com a mudança repentina de professores, fora rescindindo o contrato do último convocado e disponibilizada à impetrante as aulas correspondentes, porém a mesma
não
demonstrou interesse nas aulas disponibilizadas”.

Ao apreciar a alegação de descumprimento da liminar arguida pela impetrante, o magistrado singular indeferiu seu pedido para que as autoridades coatoras fossem novamente intimadas, utilizando-se da seguinte fundamentação:

“
Não obstante o edital de convocação para chamada pública do processo seletivo estabeleça que as vagas

devem ser disponibilizadas entre os classificados, seguindo rigorosamente a ordem de classificação,
não há como impor à autoridade coatora que assegure a impetrante a escolha da cadeira que lhe caberia caso a correção de sua pontuação tivesse ocorrido no momento da conferência dos títulos, posto que já iniciado o ano letivo e tal determinação poderá implicar em prejuízos não só a Administração Pública, como também aos próprios educandos.”

Foi justamente em face desta decisão contra a qual se interpôs o presente recurso, que passo a examinar.

Pois bem. Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Analisando detidamente a situação dos autos, com base na cognição superficial que agora me é possível, entendo não assistir razão à agravante.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça possui sedimentado “
entendimento no sentido de que os candidatos nomeados tardiamente em virtude de decisão judicial, que reconheceu o direito a vaga, não fazem jus à indenização,
nem à retroação de vantagens funcionais inerentes ao cargo
” (AgInt no AREsp 1579992/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 09/03/2021).

A propósito, cito ainda:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. TRANSCURSO DO PRAZO DE QUATRO ANOS ENTRE A DATA DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS E A RETIFICAÇÃO DO RESULTADO FINAL. EFETIVAÇÃO DO ATO DE CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO SOMENTE MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO ÀS PROMOÇÕES OU PROGRESSÕES FUNCIONAIS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp. 1.117.974/RS, consolidou posicionamento de que o retardamento não configura preterição ou ato ilegítimo da Administração Pública a justificar uma contrapartida indenizatória (EREsp. 1.117.974/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, DJe 19.12.2011).

2. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a repercussão geral Tema 454, no RE 629.392/MT, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 19.6.2017, firmou entendimento de que a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.

3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no RMS 55.426/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020)

Assim sendo, do mesmo modo que asseverado no pronunciamento vergastado, não há que se falar em ilegalidade na conduta da administração pública em ofertar a última vaga oferecida do processo seletivo simplificado para a recorrente, pois sendo nomeada tardiamente e, ainda
provisoriamente
, ela não possui direito à retroação de qualquer vantagem.

Calha acentuar ademais que, no caso concreto, a municipalidade informou ao magistrado
a quo
que a inclusão da recorrente na quinta colocação, posição alcançada somente após a realização da contagem de pontos conforme determinado judicialmente, ocasionaria um enorme prejuízo, não só para os outros candidatos que sequer fazem parte do processo originário, como também para a organização pedagógica, pois o ano letivo já se iniciou.

Portanto, como adiantado, não vislumbro motivos para modificar o entendimento adotado no pronunciamento vergastado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

Julgo
PREJUDICADO
o
AGRAVO INTERNO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5001639-37.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: KEYLA ARCANJO FREITAS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLICADO – NOMEAÇÃO PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DE DIREITO À RETROAÇÃO DE VANTAGENS FUNCIONAIS
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
. O Superior Tribunal de Justiça possui sedimentado
“entendimento no sentido de que os candidatos nomeados tardiamente em virtude de decisão judicial, que reconheceu o direito a vaga, não fazem jus à indenização, nem à retroação de vantagens funcionais inerentes ao cargo”
(AgInt no AREsp 1579992/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 09/03/2021).

2
.
Caso concreto em que não há que se falar em ilegalidade na conduta da administração pública em ofertar a última vaga oferecida do processo seletivo simplificado para a recorrente pois sendo nomeada tardiamente e, ainda provisoriamente, ela não possui direito à retroação de qualquer vantagem.

3
. Outrossim, a municipalidade informou ao magistrado
a quo
que a inclusão da recorrente na quinta colocação, posição alcançada somente após a realização da contagem de pontos conforme determinado judicialmente, ocasionaria um enorme prejuízo, não só para os outros candidatos que sequer fazem parte do processo originário, como também para a organização pedagógica, pois o ano letivo já se iniciou.

4
. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.